Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JOGO DE AZAR. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação à contravenção jogo de azar, art. 50 do Decreto-Lei no 3.688/41, para condená-la a 03 (três) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto.
2. A recorrente sustenta a atipicidade da conduta diante do cenário brasileiro atual que regulamentou a exploração de apostas por meios digitais, além da existência projeto de lei que visa a regulamentar jogo do bicho e demais apostas no Brasil. Alega ausência de provas robustas para sua condenação em jogo de azar. Subsidiariamente, pede a aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir (i) se a conduta é típica; (ii) se conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação; e (iii) se é aplicável o princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta prevista no art. 50 da LCP não é atípica, porque tal regramento de conduta está em conformidade com os dispositivos constitucionais, que pressupõem a regulamentação infraconstitucional da matéria. Neste sentido: Acórdão 1943421.
5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pelo Termo Circunstanciado no 1388/2021 - 6o DP (ID 76452052), auto de apresentação e apreensão dos objetos utilizados na prática delitiva (ID 76452057), bem como pelos depoimentos prestados em juízo.
6. No caso, a acusada foi encontrada com material para jogo de bingo, e os depoimentos confirmaram que ela explorava jogos de azar. Não há elementos que contestem a veracidade das declarações policiais. Em razão do acervo probatório consistente, não cabe absolvição por insuficiência de provas.
7. Também não se aplica o princípio da insignificância, pois há ofensividade, periculosidade e reprovabilidade na conduta. O andamento de projetos para legalizar jogos de azar não torna a prática irrelevante nem atípica, porquanto tal conduta traz consequências sociais negativas, dentre elas, corrupção, subornos e mortes. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1962962.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943421, 0723395-67.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024; TJDFT, Acórdão 1962962, 0703611-49.2022.8.07.0010, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.